Tribunal: STF
Processo: ARE 1265245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 27):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. Diante da contrariedade do art. 37, II, da Constituição Federal, determina-se o processamento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. MULTA DO ART. 477 DA CLT. Esta Corte firmou o entendimento de que o empregado ocupante de cargo em comissão, sob o regime da CLT, tem direito aos depósitos do FGTS, mas não faz jus ao recebimento de verbas rescisórias típicas da dispensa imotivada, tais como aviso prévio, multa de FGTS e multa prevista no art. 477, § 8.º, da CLT, em face de sua incompatibilidade com a instabilidade inerente ao cargo em comissão. Recurso de Revista conhecido e parcialmente provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II, 93, IX e 173, § 1º, II, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, uma vez que o Tribunal de origem deixou de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pela própria Corte (eDOC 36, p. 9-11).
    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao apelo extremo com a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral (eDOC 43).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.
    No que se refere à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ e 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, asseverou: 
    “No caso do cargo em comissão, a contratação prescinde de concurso público e os ocupantes desses cargos não possuem garantias de permanência nem estão assistidos pela legislação trabalhista, pois, por sua própria natureza - de confiança -, são de livre nomeação e exoneração, de acordo com critérios de conveniência do administrador. 
    Por esse motivo, a jurisprudência desta Corte entende que os ocupantes de cargo em comissão não fazem jus a parcelas rescisórias típicas da dispensa imotivada, tais como aviso prévio, multa de FGTS e multa prevista no art. 477, § 8.º, da CLT, em face de sua incompatibilidade com a instabilidade inerente ao cargo em comissão. Do contrário, haveria o desvirtuamento do sentido da parte final do inciso II do art. 37 da Constituição Federal. ” (eDOC 27, p. 7)
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação a impossibilidade dos ocupantes de cargo em comissão fazerem jus ao recebimento de parcelas rescisórias típicas da dispensa imotivada, demandaria o reexame de fatos e provas e a reanálise da legislação infraconstitucional e da jurisprudência do TST, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 
    Nesse sentido, em caso semelhante, confira-se o seguinte precedente:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1153253-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.10.2018) 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente